Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Particularidades do caso.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - A demora na designação da audiência se deveu, não só à complexidade da causa – três crimes e quatro réus – mas também porque foram formulados pedidos de revogação de prisão, por duas vezes, o que demandou remessa dos autos ao parquet e conclusão para decisão.
3 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, eis que persistem seus requisitos.
4 – Ordem denegada.